Tribunal: TCU
Processo: 011.225/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens de Roraima contra decisão que julgou suas contas irregulares, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebido do Ministério do Turismo, por meio de convênio, para participação na 35a Feira das Américas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens de Roraima (Abav) contra o Acórdão 18909/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, juntamente com sua ex-presidente, Shirley Jone Cabral de Brito, condenando-os solidariamente em débito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebido por meio do Convênio 393/2007, celebrado com o Ministério do Turismo e que tinha por objeto a " participação do estado na 35a Feira das Américas ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens de Roraima; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tornando insubsistente o Acórdão 18909/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, à responsável Shirley Jone Cabral de Brito, à Procuradoria da República no Estado de Roraima e ao Ministério do Turismo; e 9.4. arquivar o presente processo.